Tribunal: TJES
Processo: 5013516-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013516-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZANIAS TRABACH NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NULIDADE DO ATO. IMPRESCRITIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Izanias Trabach Nogueira contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de improcedência do pedido de revisão de ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não analisar a tese de nulidade absoluta do ato administrativo e a consequente imprescritibilidade da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio para reexame da matéria ou correção de eventual incorreção do julgado.

O acórdão embargado concluiu, de forma clara e fundamentada, pela manutenção da sentença de improcedência, reconhecendo a prescrição do fundo de direito.

A pretensão de revisão do ato administrativo de 1994, manifestada administrativamente em 2017 e judicialmente em 2023, encontra-se fulminada pelo prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

A tese de nulidade do ato administrativo e respectiva imprescritibilidade foi expressamente enfrentada no julgado, consignando que mesmo atos nulos com efeitos patrimoniais se submetem à prescrição quinquenal, em observância ao princípio da segurança jurídica.

A aplicação da Súmula 473/STF é relativizada quando se trata de pretensão de revisão de ato que impacta a esfera jurídica individual, cujo prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca da lesão (dezembro de 1994).

Inexistem vícios a sanar, restando evidente a intenção do embargante de rediscutir a matéria de fundo (aplicação da prescrição), o que é incabível na via dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios processuais pertinentes.

A pretensão de revisão de ato administrativo, ainda que nulo, sujeita-se à prescrição quinquenal (Decreto n.º 20.910/32) quando dele decorrem efeitos patrimoniais, em prestígio ao princípio da segurança jurídica.

Inexiste omissão no julgado que analisa expressamente a incidência da prescrição do fundo de direito em detrimento da tese de imprescritibilidade de ato nulo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n.º 20.910/32, art. 1º; CPC/15, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP; STF, Súmula 473; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
5
013516-28.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: IZANIAS TRABACH NOGUEIRA

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por IZANIAS TRABACH NOGUEIRA em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos.

O embargante alegou, em suma, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foi analisada a tese principal de nulidade do ato administrativo e sua imprescritibilidade, o que, em sua visão, viciaria a conclusão adotada pelo Colegiado.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela manutenção da sentença de improcedência. A decisão baseou-se na análise da prescrição do fundo de direito, reconhecendo que, ainda que existente o suposto erro administrativo ocorrido em 1994, a pretensão de revisão do ato somente foi manifestada administrativamente em 2017, e a ação judicial ajuizada apenas em 2023, muito após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de nulidade, consignando, contudo, que mesmo os atos administrativos nulos se submetem à prescrição quinquenal quando deles decorrem efeitos patrimoniais ou quando visam impugnar atos que afetam a esfera jurídica individual.

O julgado foi explícito ao ponderar que a teoria da imprescritibilidade dos atos nulos é relativizada, especialmente em face do princípio da segurança jurídica, não sendo o caso de aplicação absoluta da Súmula 473/STF quando se trata de pretensão de revisão de ato que impacta diretamente a carreira e a remuneração do servidor, cujo prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca da lesão, a qual ocorrera longos anos atrás (dezembro de 1994).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide – especificamente a aplicação da prescrição em detrimento da tese de nulidade absoluta – olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Noutra senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.